Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702595-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Assim como o precatório 0719251-30.2019.8.07.0000, este precatório 0702595-27.2021.8.07.0000 foi expedido no processo de origem 0704081-61.2019.8.07.0018, em favor dos credores EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e contra o DISTRITO FEDERAL. Dessa forma, a fim de conferir segurança aos pagamentos, oficie-se ao juízo da execução consultando-o sobre a permanência de tramitação dos precatórios 0719251-30.2019.8.07.0000 e 0702595-27.2021.8.07.0000 ou se é o caso de cancelamento da requisição mais recente e retificação do mais antigo. Também, informe-se ao juízo de origem sobre o pagamento da parcela superpreferencial no precatório 0719251-30.2019.8.07.0000, encaminhando-lhe cópia dos alvarás. Em consequência, determino a suspensão do presente precatório até a resposta do juízo de origem. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios